Tribunal: TCU
Processo: 036.778/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional no Programa Saneamento para Todos (SPT), instrumento da Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB) por meio do qual é realizado o financiamento de empreendimentos com recursos do FGTS para melhorar as condições de saúde e qualidade de vida da população por meio da expansão e melhoria da prestação dos serviços de saneamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia Relatório de Auditoria de Natureza Operacional (ANOp) realizada no Programa Saneamento para Todos (SPT), instrumento da Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB), por meio do qual é realizado o financiamento de empreendimentos com recursos do FGTS para melhorar as condições de saúde e qualidade de vida da população pela expansão e melhoria da prestação dos serviços de saneamento. O foco dos trabalhos foram as ações relativas aos serviços de esgotamento sanitário e de abastecimento de água; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à SNS/MDR, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que, na qualidade de gestor da aplicação do Programa Saneamento para Todos, elabore e formalize sistematização de atividades a serem desenvolvidas pelos atores envolvidos - Gestor de Aplicação, Agente Operador, Agente Financeiro e Mutuários - para nortear e induzir a resolução das situações adversas que acarretam a paralisação das obras (Capítulo 5, subtítulo 5.1); 9.2. enviar cópia do Relatório, Voto e do presente Acórdão para: 9.2.1. a Agência Nacional de Águas e Saneamento, a fim de que a referida agência reguladora tome conhecimento de que este Tribunal detectou fragilidade no que tange à publicidade de informações sobre o Programa SPT, o que dificulta o exercício do controle social, e avalie a oportunidade e conveniência de incorporar regras de fomento ao controle social no momento da elaboração das normas de referência para as agências reguladoras subnacionais e para os titulares dos serviços de saneamento, conforme prescreve o art. 25-A da Lei 11.445/2007 (Capítulo 6. PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA SPT); 9.2.2. o Banco Central do Brasil, a Secretaria do Tesouro Nacional e o Ministério da Economia, a fim de que tomem conhecimento das consequências que o limite de endividamento do setor público imposto pela Resolução CMN 4.589/2017 implica a área de saneamento básico, visando a aprimorar eventual debate com o Ministério do Desenvolvimento Regional em busca do atingimento de maior volume de investimentos e alcance do objetivo de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário (Capítulo 4); 9.2.3. a Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, a fim de que tome conhecimento do diagnóstico acerca das consequências que o limite de endividamento do setor público, imposto pela Resolução CMN 4.589/2017, implicam a área de saneamento básico (Capítulo 4); 9.3. enviar cópia das respostas consolidadas ao questionário para mutuários públicos (Peça 42 deste processo) ao Ministério do Desenvolvimento Regional, na qualidade de gestor da aplicação do Programa Saneamento para Todos para conhecimento (Capítulo 4); 9.4. nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, fazer constar, na ata da sessão em que estes autos forem apreciados, comunicação do relator ao Colegiado no sentido de monitorar a recomendação contidas no item "b" dessa proposta, em conjunto com o monitoramento da determinação que consta do item "a".